Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731678-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAMOS LOPES FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA FINANCEIRA LTDA, PARANA BANCO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ RAMOS LOPES FILHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, na ação de conhecimento no 0716426-19.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de INSTITUTO DE PESQUISA FINANCEIRA LTDA. E OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 203985045 da origem): “Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSÉ RAMOS LOPES FILHO em desfavor de INSTITUTO DE PESQUISA FINANCEIRA LTDA, BANCO PARANÁ S/A, e BRB BANCO DE BRASILIA S/A, partes qualificadas nos autos. Pugna o autor pela concessão da Justiça gratuita. Decido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, uma vez que o autor afirma ter celebrado contrato de portabilidade de empréstimo (só um deles no valor de R$ 123.005,98), obrigando-se ao pagamento de prestações nos valores mensais de R$ 1.721,11. Necessário, ainda, consignar que se a parte autora tem condições financeiras de efetuar o pagamento de parcelas dos montantes anteriormente indicados, bem como de realizar empréstimo no valor de mais de cem mil reais, com muito mais razão terá condições de efetuar o pagamento de uma única parcela, de valor muito inferior, para a utilização de um serviço público mantido por todos os brasileiros. Ressalte-se, quanto ao ponto, que a Justiça do Distrito Federal possui custas em valores módicos, cujo pagamento, a toda evidência, não causa abalo nas finanças do autor. Ademais, não se encontra no ordenamento jurídico nenhuma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Não bastasse isso, cumpre ressaltar que o autor possui renda mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ID 203966662 a 203966668), valor muito acima da média de renda da população brasileira, o que, por si só, já afasta a suposta hipossuficiência econômica, sendo incompatível com a alegação de pobreza e a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, as quais, aliás, não são possuem sequer valor exorbitante no âmbito deste eg. TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de concessão de Assistência Judiciária formulado pelo autor, ora agravante, nos termos da decisão acima colacionada. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que “a decisão não deve prevalecer, uma vez que se encontra totalmente dissociada da realidade dos autos e das provas carreadas no processo.” Aduz que embora “possua proventos no valor bruto de R$ 11.612,50 (onze mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), ao serem realizado os descontos legais, seus proventos líquidos correspondem à R$ 4.093,39 (quatro mil e noventa e três reais e trinta e nove centavos).” Ressalta que possui inúmeros débitos bancários que limitam a sua renda mensal a pouco mais de 01 (um) salário-mínimo. Entende que estão presentes os requisitos, e requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, II do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça tem adotado, majoritariamente, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, C/C, REITEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. 1. "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"; devendo, assim, ser homologada a desistência pelo juiz, nos termos dos arts. 485, VIII, e 998, caput, ambos do CPC. 2. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de suspensão do trâmite processual, pois não há utilidade e necessidade para a Agravante discutir esta questão, em razão de ter desistido do recurso no que se refere à intimação da leiloeira oficial, pois esta suspensão objetivava a concretização desta comunicação processual, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso, parcialmente, prejudicado e conhecido em parte. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. Emerge a correta aplicação do princípio da adstrição quando o juiz indefere requerimento do réu de anulação de cláusula contratual, em razão da especificação do pedido autoral referir-se a rescisão do contrato correlato, nos termos dos art. 141 e 492, caput, ambos do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Pois bem. In casu, conforme consta do caderno processual, o agravante é militar da reserva e recebe remuneração bruta no importe de R$ 11.612,50 (onze mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) (ID. 203966665). Após os descontos obrigatórios (IR e contribuição para pensão militar), a renda bruta em folha perfaz a quantia de R$ 10.291,53 (dez mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos). Sendo assim, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos brutos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, por oportuno, que o endividamento voluntário decorrente dos empréstimos contraídos pelo agravante não justifica a concessão do benefício, na medida em que os descontos efetuados para a quitação são mera contrapartida do incremento financeiro obtido pelo agravante. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURA, A PRINCÍPIO, A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Se os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, não haverá direito ao benefício da justiça gratuita, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1759617, 07001546820238079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 11:42:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora